Tribunal: TJBA
Processo: 8058847-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058847-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ATIVIDADE EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, VI, “A”, DA CF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS contra decisão da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, apresentada em sede de execução fiscal movida pelo Município de Salvador, visando à cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública (TLP) referentes aos exercícios de 2010 e 2011, no valor de R$ 125.003,42, sob o fundamento de que a análise da alegada imunidade tributária recíproca exigiria dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sociedade de economia mista URBIS faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, em razão de atuar na execução de políticas públicas habitacionais voltadas à população de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 não alcança automaticamente as sociedades de economia mista, as quais estão sujeitas à vedação de privilégios fiscais não extensivos às empresas privadas, conforme o art. 173, § 2º, da Constituição.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1.272.614/SP; ARE 1.289.782 – Tema 1122) estabelece que a concessão da imunidade a sociedades de economia mista exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) prestação de serviço público; (ii) exercício em regime de exclusividade; e (iii) ausência de concorrência com a iniciativa privada.

5. A URBIS, embora voltada à implementação de programas habitacionais para população de baixa renda, atua em regime concorrencial com agentes privados do setor de construção civil, não preenchendo o requisito da exclusividade exigido pela jurisprudência consolidada do STF.

6. A discussão sobre a natureza da atividade desenvolvida e a existência ou não de concorrência não se resolve com base apenas em prova documental pré-constituída, justificando a rejeição da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

7. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça, que negam a aplicação da imunidade tributária recíproca a sociedades de economia mista que operam em condições de mercado.

8. A afetação do Tema 1122 pelo STF (ARE 1.289.782) não determina o sobrestamento dos processos em curso, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, “a”, § 2º; art. 173, § 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.289.782 (Tema 1122), Rel. Min. Alexandre de Moraes, repercussão geral reconhecida, DJe 01.12.2022; STF, RE 1.272.614/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 20.10.2020; TJ-SP, AI 2317168-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 26.03.2024; TJ-SC, AI 50389565420238240000, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 03.10.2023; TJ-PR, AI 0054523-77.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, j. 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º
8058847-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S A URBIS
e agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239